Tribunal: TJSP
Processo: 2064692-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de Cobrança – Cobrança de valores dispendidos com a remuneração do caseiro do imóvel integrante do espólio do genitor das partes – Obrigação pessoal – Competência do foro do domicílio do réu – Incidência do artigo 46, caput, do Código de Processo Civil – Incompetência do juízo "a quo" caracterizada - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2064692-76.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000392518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064692-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
PAULO SERGIO CORREA DOS SANTOS, é agravado ARTHUR CARLOS
CORREA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2064692-76.2020.8.26.0000
VOTO No 26.737
2
VOTO No 26.737
Agravante: Paulo Sérgio Correa dos Santos
Agravado: Arthur Carlos Correa dos Santos
Comarca: Itapecerica da Serra 2a Vara
Juiz: Leticia Antunes Tavares
Ação de Cobrança Cobrança de valores dispendidos com a
remuneração do caseiro do imóvel integrante do espólio do
genitor das partes Obrigação pessoal Competência do
foro do domicílio do réu Incidência do artigo 46, caput, do
Código de Processo Civil Incompetência do juízo “a quo”
caracterizada - Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento (fls. 1/9) interposto contra a r. decisão dos autos principais
que, em sede de ação de cobrança, declarou a incompetência do juízo “a
quo” e determinou a redistribuição do feito ao foro do domicílio do réu.
Sustenta a parte autora a competência do
juízo “a quo”, sob o fundamento de a obrigação objeto da pretensão
inicial seria uma obrigação real, uma vez que oriunda da necessidade de
manutenção e conservação de imóvel comum.
Não houve deferimento do pedido de
concessão de efeito suspensivo (fls. 41).
Contraminuta às fls. 46/51.
Não houve oposição ao julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2064692-76.2020.8.26.0000
VOTO No 26.737
3
virtual.
É o relatório.
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a r. decisão dos autos principais que, em
sede de ação de cobrança, declarou a incompetência do juízo “a quo” e
determinou a redistribuição do feito ao foro do domicílio do réu.
Sustenta a parte autora a competência do
juízo “a quo”, sob o fundamento de a obrigação objeto da pretensão
inicial seria uma obrigação real, uma vez que oriunda da necessidade de
manutenção e conservação de imóvel comum.
Ocorre, entretanto, que ainda que a
obrigação objeto da ação de cobrança realmente tenha como fundamento
fático a necessidade de manutenção de bem imóvel integrante do espólio
do genitor das partes, uma vez se tratar de remuneração do caseiro do
referido bem, tal fato não lhe atribui a natureza jurídica de obrigação
real.
Com efeito, obrigação real é aquela que
decorrente de norma que possui em seu suporte fático unicamente a
propriedade de determinado bem. No presente caso, entretanto, a
obrigação objeto de cobrança existe porque houve a celebração de um
contrato com o caseiro do imóvel, tratando-se, portanto, de obrigação
pessoal e não real.
Em
outras
palavras,
ainda
que
o
fundamento jurídico do pedido seja o dever do réu de arcar com metade
da remuneração do caseiro, em função da necessidade de as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2064692-76.2020.8.26.0000
VOTO No 26.737
4
dividirem igualmente os ônus da administração do bem comum, a
obrigação em si tem como fundamento jurídico de sua existência o
contrato celebrado com o caseiro, tratando-se, portanto, de obrigação
pessoal e não real. Não se trata de dívida relativa ao imóvel e sim em
decorrência da contratação do caseiro.
Desse
modo,
o
reconhecimento
da
incompetência do juízo “a quo” para o julgamento da presente lide se faz
necessário, ante o disposto no artigo 46, caput, do Código de Processo
Civil, qual seja: A ação fundada em direito pessoal (..) será proposta,
em regra, no foro de domicílio do réu.
A r. decisão agravada, portanto, deve ser
mantida para que os autos sejam redistribuídos ao foro do domicílio do
réu.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora